Tribunal: TJBA
Processo: 0500224-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500224-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: LAZARO MARCOS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDEL QUINN SILVA RIBEIRO, ALANE VIRGINIA AZEVEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. direito processual civil.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. ALAGAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500224-72.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros e como apelado LAZARO MARCOS SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.